Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO DA EXECUTADA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA EXECUTADA DE SUPORTAR A PENHORA. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a impenhorabilidade sobre valores que tenham origem salarial, excetuando-se, conforme expressamente previsto no § 2o, as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem) e sobre o montante que exceder 50 salários-mínimos.

2. De acordo com recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade sobre a verba de natureza salarial (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019).

3. Ante a existência de elementos concretos que permitem concluir pela incapacidade da executada de suportar a penhora/retenção de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.